Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-90.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE FRAUDE À
LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM. ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MARCOS
TEMPORAIS A SEREM CONSIDERADOS. JUÍZO COMPETENTE.
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
VALIDADE. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão
legal do artigo 648, VII, do CPP.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em relação ao delito previsto no
artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi
efetivamente assinado. Precedente: STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021.

3. Consoante jurisprudência do TSE o recebimento da denúncia emanado de
autoridade incompetente é absolutamente nulo e não produz efeito como
marco interruptivo da prescrição. Tal conclusão, contudo, não conflita com o
fato de que, uma vez conduzidos os autos ao juízo competente, pode este
ratificar tal ato e, ao fazê-lo, está ele a receber a denúncia, fixando-se o
marco interruptivo do prazo prescricional nesse momento. Precedente:
Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº060012082, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/05/2023.
Num. 43921922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

4. No caso, o paciente, maior de 70 anos, foi denunciado pela suposta prática
do crime de fraude à licitação, previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93. O
contrato administrativo foi assinado em 08/11/2013 e o recebimento da
denúncia ratificado em 08/11/2023, tendo decorrido o transcurso do prazo
prescricional de 04 anos, nos termos do artigo 109, IV c/c artigo 115, ambos
do CP.

5. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar a extinção da
punibilidade do paciente em razão do transcurso do prazo prescricional,
conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitib

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0600457-90.2024.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Processo referência: 0600084-55.2021.6.16.0003
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal autuado sob nº 0600457-90.2024.6.16.0000 em face de
ato coator praticado pelo juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba/Pr, em razão da decisão que não
reconhece a prescrição, nos autos do processo nº 0600084-55.2021.6.16.0003 alegando que o
ministério público federal promoveu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe o crime de
fraude à licitação, encartado, por uma questão cronológica, no art. 90 da lei nº 8.666/93, cuja pena
gravitava entre 02 (dois) e 04 (quatro) anos, em razão da simples solicitação de cancelamento do
procedimento licitatório, que teria se dado "em decorrência das diretrizes estabelecidas pelo
programa de otimização de custos operacionais (procop)".(Requer reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, nos termos, art. 107, inciso iv, c/c art. 109, inciso iv, ambos do código penal,
já que o contrato de nº 0200.0086551.13.2 foi assinado em 08.11.2013, sendo que a denúncia foi
recebida apenas em 08.11.2023, tendo se passado, portanto, entre a consumação do delito e o
primeiro marco interruptivo da prescrição, 10 (dez) anos, ressaltando que o paciente é acusado
apenas da prática do crime de fraude à licitação, encartado no revogado art. 90 da lei nº 8.666/93;
Ref.: Ação Penal 5005054-24.2021.4.04.7000; 2009.7000003250-0, 2006.7000018662-8).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EUGENIO DEZEN (PACIENTE)
GUILHERME MARTINS MALUF (ADVOGADO)
GUILHERME MARTINS MALUF (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921922
30/07/2024
10:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.613

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600457-90.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
PACIENTE: EUGENIO DEZEN
ADVOGADO: GUILHERME MARTINS MALUF - OAB/SE5280
IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS MALUF
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE FRAUDE À
LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM. ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MARCOS
TEMPORAIS A SEREM CONSIDERADOS. JUÍZO COMPETENTE.
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
VALIDADE. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão
legal do artigo 648, VII, do CPP.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em relação ao delito previsto no
artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi
efetivamente assinado. Precedente: STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021.

3. Consoante jurisprudência do TSE o recebimento da denúncia emanado de
autoridade incompetente é absolutamente nulo e não produz efeito como
marco interruptivo da prescrição. Tal conclusão, contudo, não conflita com o
fato de que, uma vez conduzidos os autos ao juízo competente, pode este
ratificar tal ato e, ao fazê-lo, está ele a receber a denúncia, fixando-se o
marco interruptivo do prazo prescricional nesse momento. Precedente:
Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº060012082, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/05/2023.
Num. 43921922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

4. No caso, o paciente, maior de 70 anos, foi denunciado pela suposta prática
do crime de fraude à licitação, previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93. O
contrato administrativo foi assinado em 08/11/2013 e o recebimento da
denúncia ratificado em 08/11/2023, tendo decorrido o transcurso do prazo
prescricional de 04 anos, nos termos do artigo 109, IV c/c artigo 115, ambos
do CP.

5. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar a extinção da
punibilidade do paciente em razão do transcurso do prazo prescricional,
conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus crime impetrado por Guilherme Martin Maluf em
favor do paciente EUGÊNIO DEZEN, cujo objetivo é o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva em relação ao crime descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93, ao
fundamento de que o Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal
nº 0600084-55.2021.6.16.0003, na decisão de recebimento da denúncia, não analisou o
pedido de prescrição formulado pela defesa do paciente, tendo decidido que “as
alegações de prescrição dos réus EUGÊNIO DEZEN e Orlando Simões De Almeida serão
apreciadas oportunamente, vez que adstritas ao mérito da demanda”.

O impetrante alega que a denúncia apresentada perante a 13ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Paraná. Ao analisar as defesas, o referido juízo reconheceu sua
incompetência absoluta, remetendo os autos a esta Justiça Eleitoral.

Quanto aos fatos, argumenta que constou da denúncia que o paciente e
outros denunciados teriam cometido o crime de fraude à licitação, cuja pena varia de 02 a
04 anos, por atos ilícitos supostamente cometidos pelo paciente no ano de 2013. Aduz,
em síntese, que, após o recebimento parcial da exordial acusatória em 30 de março de
2021 pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com o declínio de competência a
esta Justiça Especializada, a referida denúncia foi validamente recebida pelo juízo
competente da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR apenas em 08 de novembro de 2023, ou
seja, 10 anos depois da assinatura do contrato ao qual vinculado o ato ilícito
supostamente praticado pelo ora paciente.

Assevera que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a
Num. 43921922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença, regula-se pela pena máxima em
abstrato, que no caso em análise é de 08 (oito) anos.

Defende que o contrato de licitação nº 0200.0086551.13.2 foi assinado em
08.11.2013, sendo que a denúncia foi recebida apenas em 08.11.2023, tendo se passado,
portanto, entre a consumação do delito e o primeiro marco interruptivo da prescrição, 10
anos.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem, para o fim de que seja
reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV
c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal, ressaltando que o paciente é acusado apenas da
prática do crime de fraude à licitação, previsto no revogado art. 90 da Lei nº 8.666/93.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de sigilo
destes autos, bem como pela concessão da ordem, para que seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade de EUGÊNIO DEZEN
em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, fundamentando em síntese: a)
não ser o caso de se manter em segredo de Justiça o Habeas Corpus por meio do qual
se pretende questionar decisão do juízo a quo que, por ocasião do recebimento da
denúncia, postergou a apreciação da prescrição da pretensão punitiva em relação ao ora
paciente; b) o crime do art. 90 da Lei 8.666/93 tem pena máxima cominada de 4 anos de
reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 8 anos, na forma do art. 109, IV, do
Código Penal; c) o ora paciente já conta com mais de 70 anos, uma vez que nasceu, nos
termos da qualificação da denúncia, em 27 de maio de 1954 e ainda não foi proferida
sentença; d) que o prazo prescricional se aperfeiçoa em 4 anos, em conformidade com o
teor do art. 115 do Código Penal; e) o contrato celebrado entre a PETROBRÁS e a
PERSONAL, para prestação de serviços suplementares de apoio técnico de projetos em
geral no âmbito da Regional Bacia de Campos (RBC) - Convite 1365065138, foi assinado
em 08/11/2013 e perdurou até 25/06/2015, no valor de R$ 416.992.332,06; f) a pretensão
punitiva, em relação ao paciente, do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, que foi
consumado em 08 de novembro de 2013 segundo a própria denúncia, prescreveu em
novembro de 2017, antes da superveniência de qualquer marco interruptivo da
prescrição, uma vez que, nesta Justiça Especializada, o recebimento da denúncia ocorreu
em 08 de novembro de 2023, exatos 10 anos após a assinatura do contrato (ID
43911635).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Levantamento de sigilo dos autos:

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de sigilo
destes autos, sustentando não ser o caso de se manter em segredo de Justiça Habeas
Corpus por meio do qual se pretende questionar decisão do juízo a quo que, por ocasião
do recebimento da denúncia, postergou a apreciação da prescrição da pretensão punitiva
em relação ao ora paciente.

Num. 43921922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

O pedido comporta deferimento, eis que o presente Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de rever decisão interlocutória em ação penal em trâmite,
quanto a determinado pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 5º, LX, da Constituição
Federal de 1988, o qual prevê que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

Assim, defere-se o pedido de levantamento de sigilo dos autos.

II. Mérito:

Como relatado, pretende o impetrante a concessão de ordem para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de que seja declarada extinta
a punibilidade de EUGÊNIO DEZEN em relação ao delito previsto no artigo 90 da Lei nº
8.666/93.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem.

A extinção da punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão
legal do artigo 648, inciso VII, do CPP, sendo a concessão da ordem medida que se
impõe, conforme será tratado a seguir.

No caso, o Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, nos autos de Ação
Penal nº 0600084-55.2021.6.16.0003, na decisão de recebimento da denúncia, não
analisou o pedido de prescrição formulado pela defesa do paciente, tendo decido que:

“(...) as alegações de prescrição dos réus EUGÊNIO DEZEN e ORLANDO
SIMÕES DE ALMEIDA serão apreciadas oportunamente, vez que adstritas ao
mérito da demanda”.

A respeito, tem-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o
recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza ato coator que viabiliza
o conhecimento de Habeas Corpus. Confira-se:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
ELEITORAL. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. FALTA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prescrição, porque causa de extinção de punibilidade, é matéria que
deve ser analisada na decisão que recebe a denúncia, uma vez que a
extinção de punibilidade implica em falta de condição para o exercício
da ação penal.
Num. 43921922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

2. O recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza
ato coator que viabiliza o conhecimento de habeas corpus.

3. A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão
legal. Art. 648, inciso VII, do CPP.

4. A prescrição é matéria de ordem pública, portanto, deve ser reconhecida
de ofício, conforme artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

5. No caso, o paciente foi denunciado pelos crimes de associação criminosa,
falsidade ideológica eleitoral e uso de documento falso eleitoral, cujos prazos
prescricionais são de 06 e 04 anos, conforme art. 109, III e IV, c.c., art. 115,
ambos do CP.

6. A punibilidade desses crimes já estava extinta pelo transcurso do prazo
prescricional quando a denúncia foi recebida, pois a última conduta foi
praticada em 30/04/2015 e a decisão de recebimento da denúncia foi
proferida em 02/06/2022.

7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar a extinção da
punibilidade do paciente em razão do transcurso do prazo prescricional,
conforme art. 107, IV, do Código Penal.

(TRE- PR HABEAS CORPUS nº060048155, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2023 - grifamos)

Na lição de Renato Brasileiro de Lima “o habeas corpus é uma ação
autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade
de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar
decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o
instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente” (Manual de
Processo Penal. 8ª ed. 2020; p. 1869).

O artigo 648 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de coação
ilegal que autorizam a interposição de Habeas Corpus, quais sejam:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a
autoriza;
Num. 43921922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 90 da
Lei nº 8.666/1993:

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei
nº 14.133, de 2021)

Importante registrar que, na hipótese, deve ser observada a incidência do
artigo 90 da Lei nº 8.666/93, vigente ao tempo dos fatos, haja vista que o novo dispositivo
- artigo 337-F, incluído pela Lei nº 14.133/21 no Código Penal, é mais grave, uma vez que
prevê para o delito de frustração do caráter competitivo de licitação como pena reclusão,
de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa e, ainda, não pode retroceder, nos termos do
artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

A decisão que recebeu a denúncia (ID 43905615 e 43905616) em relação ao
paciente, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Penal Eleitoral nº 0600084-55.2021.6.16.0003, oriunda da
13ª Vara Federal de Curitiba-PR, que tramitou inicialmente como Ação Penal
sob n° 5005054-24.2021.4.04.7000, originária dos autos e-proc nº
2009.7000003250-0 e nº 2006.7000018662-8, em razão de Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal no âmbito da “Operação Lava Jato”.
A Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Federal em face de:
ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, EUGÊNIO DEZEN, FERNANDO
ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, JOSÉ EDUARDO
CARRAMENHA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ EDUARDO DE
OLIVEIRA E SILVA, LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, MARCIO
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA, ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA, RAÚL
ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ, RENATO DE SOUZA DUQUE, ROBERTO
MARQUES, ROGÉRIO PENHA DA SILVA, RUI THOMAZ DE AQUINO E
WILSON DA COSTA RITTO FILHO.

Ainda, iniciada com a apuração de suposta prática dos crimes de cartel,
fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de capitais, concluindo por fim que,
para garantir a obtenção de contratos públicos de grande valor na
PETROBRAS, empresas de diversos segmentos, como empreiteiras,
estaleiros e outras prestadoras de serviços, fraudavam os procedimentos
licitatórios da empresa de economia mista, por meio de um esquema em que
Num. 43921922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

funcionários recebiam vantagens indevidas das empresas e, em
contrapartida, passavam a favorecê-las em licitações.

(...)

A Ação Penal foi recebida parcialmente pela Justiça Federal de Curitiba e se
encontrava na fase de resposta à acusação quando houve o declínio de
competência para a Justiça Eleitoral, conforme determinação: “o repasse de
propinas na forma de doações eleitorais oficiais da vantagem indevida (...)
representa artifício com conotação eleitoral, que traduz a existência de
potenciais infrações penais eleitorais, ainda que em conexão com delitos
comuns (...)” (ID 92411047, fls.205)

Com o declínio, foram os autos remetidos à Justiça Eleitoral e distribuídos a
esta 003ª Zona Eleitoral Especializada.

A defesa de EUGÊNIO DEZEN requereu seja reconhecida a prescrição
punitiva, com fulcro no art. 109, IV, CP, pelo não recebimento válido da
Denúncia, considerando a incompetência do Juízo da 13a Vara Federal de
Curitiba à época dos fatos (ID 116016165).

(...)

A exordial acusatória nos autos da Ação Penal nº 5005054-
24.2021.4.04.7000, originária da 13ª Vara Federal de Curitiba, tem por base
os Inquéritos Policiais nº 5053807-56.2014.4.04.7000, nº 5016758-
05.2019.4.04.7000 e nº 5005151- 34.2015.4.04.7000, o Pedido de Busca e
Apreensão nº 5031859- 24.2015.4.04.7000 e processos conexos, onde se
desenvolveu a investigação de suposta prática de fraude, corrupção ativa e
passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, associados ao
cometimento de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), caracterizada
pela doação oficial à campanha eleitoral do candidato José Eduardo Becker
de Oliveira e Silva ao cargo de Deputado Federal na Eleição 2010 realizada
por pessoa diversa daquela declarada na Prestação de Contas, conforme
esclarecido detalhadamente na peça de Denúncia (ID 92407510, fls. 12-106)
e no Aditamento à Denúncia (ID 112307941).

(...) As alegações de prescrição dos réus EUGÊNIO DEZEN (ID
116016165) e ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA (ID 116128268) serão
apreciadas oportunamente, vez que adstritas ao mérito da demanda.

(...)De fato, a Denúncia nestes autos foi oferecida em 08/02/2021 (ID
92407510, pg. 12-106) e recebida parcialmente em 30/03/2021, vide decisão
ID 92408304, pg. 25-48, mas a investigação deflagrada na “Operação Lava
Jato” iniciou-se antes do ano 2013. Reitera-se que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal entende que as provas colhidas ou autorizadas à
época da autorização ou produção, bem como as decisões proferidas pelo
Juízo competente à época, podem ser ratificadas a posteriori, mesmo vindo a
ser considerado incompetente (HC nº 120.027 e HC nº 121.719).

Num. 43921922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

(...)

DISPOSITIVO Diante do exposto, ratifico o recebimento da Denúncia pelos
crimes de fraude, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e falsidade
ideológica (artigo 350 do Código Eleitoral), em face de ARTHUR EDMUNDO
ALVES COSTA, EUGÊNIO DEZEN, FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES
HOURNEAUX DE MOURA, JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA, JOSÉ
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA,
LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, MARCIO ANTONIO DE SOUZA
PEREIRA, ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA, RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR
RAMÍREZ, RENATO DE SOUZA DUQUE, ROBERTO MARQUES, ROGÉRIO
PENHA DA SILVA, RUI THOMAZ DE AQUINO E WILSON DA COSTA
RITTO FILHO, vez que, nesse momento processual, não se vislumbram
quaisquer dos motivos elencados nos artigos 395 e 397 do Código de
Processo Penal, destacando-se que “o ato judicial que formaliza o
recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica
nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da
Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da
acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não
reclama, contudo, fundamentação. Precedentes. 2. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus nº 101.971/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j.
21.06.2011, unânime, DJe 05.09.2011)” (sem grifos no original).

Especificamente quanto aos fatos que envolvem o paciente, narra a denúncia
que, entre 17.01.2013 e 08.11.2013, Arthur Edmundo Alves Costa e Márcio Antônio de
Souza Pereira, então sócios e administradores da PERSONAL, EUGÊNIO DEZEN
(Gerente Executivo da PETROBRAS), Orlando Simões de Almeida (Gerente-Geral da
Regional PETROBRAS), e José Eduardo Carramenha (Gerente-Geral da Bacia Regional
de Campos - RBC - PETROBRAS), em unidade de desígnios e de forma voluntária e
consciente, frustraram e fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios
deflagrados pela PETROBRAS em 2013, com o fim de contratar serviços suplementares
de apoio técnico de projetos em geral, no âmbito da Bacia Regional de Campos (RBC).
Para tanto, houve o cancelamento injustificado do processo licitatório Convite
1294377138 da PETROBRAS, seguido do direcionamento do processo licitatório Convite
1365065138 para um grupo de 10 empresas cartelizadas , as quais constavam em uma
lista, cujos atos foram realizados com o propósito de restringir indevidamente a
concorrência no certamente e garantir que uma dessas 10 empresas, no caso a
PERSONAL Service Recursos Humanos Assessoria Empresarial Ltda., obtivesse a
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o que de fato veio a
acontecer e ensejar a celebração de um contrato com a PETROBRAS, no valor de R$
416.9992.332,06. Mediante tais condutas os agentes incorreram, em tese, na prática do
delito tipificado no artigo 90 da Lei nº 8.666/93.

Para melhor compreensão, transcreve-se os trechos da denúncia que relatam
fatos que envolvem o paciente EUGÊNIO DEZEN:

“(...) Em 17/01/2013 (43905619, p. 17), a Diretora Executiva da Petrobrás
Num. 43921922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

(D.E.) autorizou a instauração da licitação para contratar serviços
suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da regional
bacia de Campos (RBC). O certame seria conduzido pela Regional São Paulo
- Sul do Compartilhado (RSPS), para o qual seriam convidadas 24 (vinte e
quatro) empresas. Em análise de e-mails corporativos, a Comissão identificou
que, em 26/02/2023, 17h58, durante preparação do instrumento convocatório,
ORLANDO (gerente geral da Regional) enviou email a Fabio Gaboardi
(Gerente de Bens e Serviços), solicitando aguardar pelo menos até
06/03/2013 para que o Convite fosse expedido. O pedido foi reiterado em
05/03/2013, 08h55, nos seguintes termos: "Aguardar até novas orientações
para liberar licitação. Talvez seja necessário re-submeter a relação " (item
4.7.2. do Relatório Final CIA 84/2015): (...) Em comunicação eletrônica de
07/03/2013, 17h57, ORLANDO informou a Fábio que o Gerente Executivo,
EUGÊNIO DEZEN, havia determinado o cancelamento do processo e
que, após alguns ajustes, nova solicitação de instauração seria
submetida à D.E. A Comissão apurou que, em 01/04/2013, EUGÊNIO
DEZEN emitiu o DIP COMPARTILHADO 160/2013, solicitando à Diretoria
Corporativa e de Serviços (DC&S) o cancelamento do processo
licitatório com a seguinte justificativa: "em decorrência das diretrizes
estabelecidas pelo Programa de Otimização de Custos Operacionais
(PROCOP), foi identificada a necessidade de alterações na especificação
técnica e nas condições previstas a serem encaminhadas ao mercado no
convite referente ao processo licitatório em tela". A solicitação foi submetida à
D.E. que, em 25/04/2013, autorizou o cancelamento do processo e, em
seguida, foram iniciados os preparativos para a instauração de um novo
processo licitatório.

A Comissão Interna de Apuração reconheceu a inconsistência na justificativa
para cancelamento da licitação (Convite 1294377138): "necessidade de
alterações na especificação técnica e nas condições previstas a serem
encaminhadas ao mercado". Conforme mencionado pela Comissão Interna
de Apuração: (i) as alterações necessárias à especificação técnica poderiam
ser implementadas sem a necessidade de cancelamento, visto que o convite
não havia sido expedido; e (ii) as alterações realizadas não modificaram o
objeto contratual, tampouco o limite de competência da licitação, condições
estas que se manteriam as mesmas para a instauração seguinte. Além disso,
a Comissão Interna de Apuração identificou que, em 21/03/2013, 17h59,
ORLANDO encaminhou e-mail para JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA,
Gerente geral da Regional Bacia de Campos - RBC, minimizando as
eventuais alterações na especificação técnica: "Conforme informado
pelo DEZEN, ainda continuaremos com o modelo de serviços
suplementares. Verificar necessidade de "pequenos" ajustes - Ex.:
eliminar vale refeição". (...) Tal evidência confirma que não houve alteração
relevante da especificação do serviço que justificasse o cancelamento do
processo. A Comissão Interna de Apuração identificou que, em 21/03/2013,
10h30, antes mesmo do processo ter sido cancelado (25/04/2013),
ORLANDO (Gerente-Geral COMPARTILHADO/RSPS) encaminhou para
Bernardete Aparecida Sant ́Ana Roldon (Gerente Setorial de Serviços de
Contratação da RSPS) a relação das empresas que deveriam ser convidadas
Num. 43921922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

após nova instauração. Nessa nova relação, constavam 10 (dez) empresas,
dentre as quais apenas 3 (três) estavam entre as 24 (vinte e quatro)
anteriormente selecionadas no processo cancelado, a saber: Conservadora
Luso Brasileira S.A., PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e Facility Central de Serviços Ltda.:
(...) A Comissão Interna de Apuração constatou, a partir de análise de e-mails
corporativos e outros elementos, que a relação de 10 (dez) empresas surgiu
na área de Serviços Compartilhados (Compartilhado) antes da definição do
critério técnico que deveria ter sido utilizado para selecioná-las. Tal fato fez
com que o COMPARTILHADO/RSPS, após conhecer as empresas indicadas,
envidasse esforços para elaborar um critério de seleção que justificasse sua
escolha. (...)

A Comissão Interna de Apuração constatou que no DIP de instauração da
nova licitação, foi escolhido o seguinte critério de seleção: "empresas
cadastradas nas famílias 99000468 - Serviços de Apoio Administrativo e na
família 99000221 - Serviços de Recepção e Portarias". A Comissão ressalva,
todavia, que, de acordo com esse critério, 32 (trinta e duas) empresas
estariam aptas a participar da licitação, e não apenas as 10 (dez) empresas
previamente indicadas. Ressalvou, ainda, que não constou no processo
licitatório qualquer menção às outras 22 (vinte e duas) empresas nem o
motivo pelo qual não foram selecionadas para participar da nova licitação. Em
depoimento perante a Comissão Interna de Apuração, ORLANDO afirmou
que a lista de empresas lhe foi repassada por EUGÊNIO DEZEN e
acrescentou que, segundo o Gerente Executivo lhe informara, a lista
teria surgido pelas mãos do Diretor José Eduardo Dutra: (...) A Comissão
relata que, em referência ao trecho da declaração acima: " (...) essa lista foi
entregue em papel pelo EUGÊNIO DEZEN na sala do próprio Gerente
Executivo no Edise (...)", não localizou nenhum arquivo digital original
contendo a lista das 10 (dez) empresas. Ao analisar o documento, a
Comissão verificou que se trata de uma digitalização a partir de um
documento impresso. (...)

A partir do gráfico elaborado pela Comissão Interna de Apuração, tem-se, em
síntese, a seguinte cronologia de eventos: (a) entre 26/12/2012 e 07/02/2013:
período provável de emissão da planilha apreendida na sede da PERSONAL;
(b) 17/01/2013: Instauração do 1º processo licitatório, do qual participaram 24
empresas; (c) 26/02/2013: o gerente ORLANDO solicita aguardar expedição
do convite às 24 empresas; (d) 07/03/2013: D.E. determina cancelamento do
processo licitatório; (e) 21/03/2013: o gerente ORLANDO envia nova lista,
dessa vez contendo apenas 10 empresas; (f) 24/04/2013: encaminhadas
simulações de critérios de seleção para justificar escolhas das 10 empresas;
(g) 25/04/2013: D.E. autoriza cancelamento do 1º processo licitatório; (h)
29/05/2013: instaurado o 2º processo licitatório, com a participação de
apenas 10 empresas. A Comissão Interna de Apuração relata que a Diretoria
Executiva (D.E.) autorizou a instauração de novo processo em 13/06/2013, e
o Convite 1365065138 foi expedido às empresas em 05/07/2013.

(...) Em depoimento perante a Comissão, ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA
Num. 43921922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

(Gerente Geral COMPARTILHADO/ RSPS) declarou que a lista com as 10
empresas foi entregue em papel por EUGÊNIO DEZEN na sala do próprio
Gerente Executivo, e que Dezen Ihe informou que a lista teria sido
fornecido pelo então Diretor DUTRA. Consta ainda do termo que o
Gerente JOSE EDUARDO CARRAMENHA e o assistente Haroldo Magalhães
Hecksher também tinham conhecimento de que uma lista de 10 empresas
teriam sido fornecidas pelo Diretor DUTRA”. (sem grifos no original)

Passa-se à análise da ocorrência da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em relação
ao delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, o termo inicial para contagem do
prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente
assinado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À
LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM. ASSINATURA DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em relação ao
delito previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial para
contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato
administrativo foi efetivamente assinado. Nesse sentido:

MS 15.036/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 10/11/2010, DJe 22/11/2010; e HC 484.690/SC, deste Relator, QUINTA
TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019.

2. No caso em exame, tendo sido o contrato administrativo assinado em
17/12/2010 e a denúncia recebida em 10/12/2018, não transcorreu o prazo
prescricional de 8 anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

O contrato entre a PETROBRAS E a PERSONAL para a prestação de
serviços suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da regional
Bacia de Campos (RBC), Convite 1294377138, foi celebrado em 08/11/2023 (ID
43905619, p. 8).

Na hipótese, o marco final dos ajustes entre os réus foi a assinatura do
contrato no valor de R$ 416.992.332,06, em 08/11/2013 e, não havendo notícias de
Num. 43921922 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

aditivos ao contrato, deve ser considerada esta data como a de consumação do crime,
devendo a partir dela ser contabilizado o prazo prescricional da pretensão punitiva.

Como não foi proferida sentença, deve-se considerar, para efeitos de
contagem do prazo prescricional, a pena máxima em abstrato cominada para o crime do
artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Dessa forma, o
crime prescreve em 08 anos, conforme artigo 109, IV, do Código Penal.

Considerando que o paciente nasceu em 27/05/1954 e, portanto, já possui 70
anos, o prazo prescricional de 08 anos deve ser reduzido pela metade, conforme
determina o artigo 115 do Código Penal.

Em relação ao recebimento da denúncia, o TSE já decidiu que, quando
emanado de autoridade incompetente, é absolutamente nulo e não produz efeito como
marco interruptivo da prescrição. Todavia, uma vez ratificado pelo juízo competente, fixa-
se a partir desse momento o marco interruptivo do prazo prescricional. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ART. 350 DO
CÓDIGO ELEITORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
CRIMINAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCOS
TEMPORAIS A SEREM CONSIDERADOS. JUÍZO COMPETENTE.
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
VALIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Há inadequada utilização da via eleita em impetração que se destina a
atacar acórdão já transitado em julgado contra o qual seria cabível a
interposição de revisão criminal.

2. O recebimento da denúncia emanado de autoridade incompetente é
absolutamente nulo e não produz efeito como marco interruptivo da
prescrição. Tal conclusão, contudo, não conflita com o fato de que, uma
vez conduzidos os autos ao juízo competente, pode este ratificar tal ato
e, ao fazê-lo, está ele a receber a denúncia, fixando-se o marco
interruptivo do prazo prescricional nesse momento.

3. Não há forma predeterminada para o ato de ratificação, que pode se dar
mediante mera chancela dos fundamentos já expostos, tomando-os como
próprios no juízo competente, ou mesmo de forma tácita ou implícita a partir
da adoção de atos subsequentes voltados ao andamento regular do
processo.

4. Agravo regimental não provido.

(TSE Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº060012082, Acórdão,
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/05/2023).

Num. 43921922 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20

No caso, o recebimento da denúncia pelo Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba se deu em 30/03/2021 (ID 43905626 p. 24), tendo sido ratificado pelo Juízo da 3ª
Zona Eleitoral de Curitiba em 08/11/2023 (ID 43905616 p. 33) devendo, nos termos da
jurisprudência do TSE acima mencionada, ser considerada esta última data como marco
interruptivo da prescrição.

Assim, a pretensão punitiva em relação ao paciente, a respeito do crime
previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, que foi consumado em 08 de novembro de 2013,
prescreveu em 08 de novembro de 2017, antes do recebimento da denúncia, que ocorreu
em 08/11/2023, não havendo nenhum marco interruptivo a ser considerado.

Diante do exposto, imperiosa a concessão da ordem para fins de declarar a
extinção da punibilidade do paciente, em razão do transcurso do prazo prescricional,
conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por CONHECER e CONCEDER a ordem de Habeas Corpus
para declarar a extinção da punibilidade de EUGÊNIO DEZEN em relação ao crime
descrito no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, denunciado na Ação Penal nº 0600084-
55.2021.6.16.0003 em trâmite na 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, nos termos do artigo
107, IV, do Código Penal, determinado o levantamento de sigilo dos autos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600457-90.2024.6.16.0000 - SIGILOSO (SEGREDO DE
JUSTIÇA) - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - PACIENTE:
SIGILOSO- Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME MARTINS MALUF - SE5280 -
IMPETRANTE: SIGILOSO - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024
Num. 43921922 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562607000000042876535
Número do documento: 24073010562607000000042876535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 15:51:20